Tribunal: TJMT
Processo: 0001019-07.2010.8.11.0035
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUTOS N.o 0001019-07.2010.811.0035 – COMARCA DE ALTO GARÇAS/MT.
Apelante: Vilmara Batista da Silva Pereira
Apelado: Município de Alto Garças/MT
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Vilmara Batista da Silva Pereira contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais no 0001019-07.2010.811.0035, proposta pela apelante em desfavor do Município de Alto Garças/MT, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Numa análise dos autos, verifico que o valor atribuído à causa não ultrapassa a 60 (sessenta) salários mínimos, motivo pelo qual ela se enquadra nos requisitos para ser processada e julgada pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme o disposto na Resolução no 04/2014, de 31/03/2014, in verbis:
Art. 1o - As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:
I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados;
II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento.
§ 1o Observadas as restrições previstas no § 1o do art. 2o da Lei n. 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a:
I – multas e outras penalidades decorrentes de infração de trânsito;
II – transferência de propriedade de veículos automotores terrestres;
III – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN);
IV – Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e
sobre prestação de serviços (ICMS);
V – Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU);
VI – fornecimento de medicamentos e insumos de interesse para a saúde humana;
VII – atendimentos médico-hospitalares e procedimentos cirúrgicos;
VIII – execução de título extrajudicial contra a Fazenda Pública;
IX – anulatórias, declaratórias, monitória, obrigações de fazer, de dar e de não fazer;
X – indenizatórias;
XI – notificações, interpelações e protesto judicial;” [Destaquei].
De igual modo, a Lei Federal no 12.153/2009, a qual dispõe acerca da criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, preconiza que a competência dos referidos Juizados é absoluta para julgar causas cíveis de interesse do Estado que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, exceto aquelas enumeradas no artigo 2o do aludido texto legal.
Dessa forma, a norma impõe como parâmetro apenas o valor e a matéria, motivo pelo qual, estando presentes estes requisitos, as causas de menor complexidade se submetem a esse procedimento.
Inclusive, a questão atinente à competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de 60 (sessenta) salários mínimos, restou decidida pela Seção de Direito Público, em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema no 1):
“(...) Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. (...)” (TJ/MT, Seção de Direito Público, incidente de resolução de demandas repetitivas 85560/2016, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 28 de novembro de 2018) [Destaquei].
Ante o exposto, DECLARO a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para apreciar o feito, e, por conseguinte, determino a remessa dos autos à Turma Recursal competente, conservando os efeitos dos atos decisórios já proferidos até a sua reapreciação pelo Juízo competente.
Decorrido in albis o prazo recursal, certifique-se e remetam-se os autos, na forma determinada.
Publique-se.
Intimem-se.
Cuiabá, 24 de fevereiro de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado